Tribunal: STF
Processo: HC 73028
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO ANULADO. PROVA TESTEMUNHAL:
REUTILIZAÇÃO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
Inexiste a ilegalidade apontada - reutilização de
depoimento testemunhal de processo anulado -, já que foi realizada
nova oitiva das testemunhas. Alegação improcedente.
Ordem denegada.